Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002671-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON DE JESUS DA SILVA - CPF: 632.876.411-15 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (APELANTE), EDSON DE JESUS DA SILVA - CPF: 632.876.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -VERBA HONORÁRIA - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA
-
IRREGULARIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de Cobrança de Seguro DPVAT julgada
parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 675,00, com condenação ainda nas custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, advogando em causa própria, insurg
e-se
contra a quantia arbitrada para a verba honorária (aproximadamente R$
67,50
), pois considera ínfima.

Discorre sobre a natureza alimentar dessa verba.

Pede a majoração para R$ 1.500,00.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Contrarrazões no Id. 208254671.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante foi intimado para comprovar em cinco dias que realizou o preparo no ato da interposição do Recurso e, caso não o tivesse feito, deveria fazê-lo em dobro, no mesmo prazo, sob pena de deserção (ID.
211574151
).

No entanto o prazo decorreu e o apelante manteve-se inerte.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO –
PREPARO NÃO EFETUADO
– DESERÇÃO – ART. 1.007, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4o, do CPCc/c art. 73 do RITJ/MT)
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, julgamento em: 19-01-2024)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA – PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO –
PREPARO RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO – INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO
– APELO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não promovendo a parte o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

(N.U 0000792-28.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
em razão da sua inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024